Tribunal: TJPA
Processo: 0805829-30.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10604 - Investigação Penal
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805829-30.2021.8.14.0000

REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO JUNIOR PANTOJA PINHEIRO, JEILSON PANTOJA PINHEIRO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “A”, §§4º E 5º DA LEI Nº 9.455/97. CONDENAÇÃO QUE TEVE COMO PROVA PRINCIPAL A PALAVRA DA VÍTIMA. POSTERIOR RETRATAÇÃO DO OFENDIDO EM SEDE DE AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. FATO NOVO A ENSEJAR A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional. Somente em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal. No presente feito, verifica-se a ocorrência, após a sentença condenatória, de nova prova da inocência dos condenados, consubstanciada no depoimento da vítima em sede de justificação criminal, donde restou comprovado que o ofendido não sabe quem são os autores do crime de tortura cometido contra ele, tendo sido ameaçado por outro indivíduo para incriminá-los. Desta feita, em sendo essa a principal prova a ter embasado a condenação dos réus, imperiosa é a sua absolvição, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

2. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
da presente Revisão Criminal, e
JULGAR-LHE PROCEDENTE
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 07 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por RAIMUNDO NONATO JUNIOR PANTOJA PINHEIRO e JEILSON PANTOJA PINHEIRO, com fundamento no art. 621, incisos II e III do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que condenou o primeiro à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado; e o segundo à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática da conduta tipificada no art. 1º, inciso I, alínea “a” c/c §§4º, inciso I e 5º da Lei nº 9.455/97.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 03.12.2005, por volta das 21h30, os acusados, utilizando-se de um veículo Fiat Uno de cor cinza, na companhia de mais dois indivíduos não identificados, chegaram encapuzados na confluência das vias públicas onde se localiza a residência da vítima Arlison Luís de Oliveira, que se encontrava conversando com seu amigo Paulo Raimundo Rocha, e obrigaram-na a entrar no veículo, afirmando que eram policiais federais, tendo Paulo conseguido fugir do local antes da abordagem. Ato contínuo, levaram o ofendido no interior do veículo com a cabeça abaixada e com o rosto coberto por sua própria camiseta, passando a espancarem-no e a ameaçá-lo de morte, afirmando que estavam à procura do paradeiro dos meliantes conhecidos pelas alcunhas de “Darlinho” e “Chocolate”.

Prossegue a exordial narrando que rodaram com a vítima por aproximadamente 40 minutos, e, sob constante ameaça de morte, diziam que iriam levá-la para a praia do Juá, onde a matariam caso ela não indicasse o paradeiro dos dois indivíduos. Em razão de não saber dizer onde tais indivíduos se encontravam, Arlisson foi jogado em um local ermo com sua camisa envolta em seu rosto, sendo que, quando deu por si, percebeu que estava próximo ao porto da Cargil, de onde apanhou um mototáxi e foi para sua residência.

Finaliza a inicial afirmando que, mesmo com ambos os denunciados encapuzados, a vítima os reconheceu como sendo dois dos autores da tortura, de vez que Raimundo possui uma tatuagem no braço em estilo “tribal”, com letras japonesas, enquanto Jailson foi reconhecido pelo timbre de sua voz e, também, pelo seu rosto que não estava totalmente coberto pelo capuz, além do fato de que ambos os réus moravam próximos de sua residência desde criança.

Os requerentes aduzem o
surgimento de fatos novos supervenientes
, mais especificamente, a retratação da vítima Arlison Luís de Oliveira, que, 14 (quatorze) anos após os fatos, apresentou nova versão do episódio, apontando ter errado no reconhecimento e comparações registradas anos antes, afirmando que os então réus não foram os autores daquela prática,
o que foi devidamente registrado em Ata Notarial de Declaração no Cartório do 4º Ofício de Notas e Registro Civil de Santarém, em 19.09.2019, e ratificado em Juízo, conforme Ação de Justificação Criminal nº 0014301-65.2019.8.14.0051, homologada em 13.01.2020 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém
.

Tais fatos, inclusive, deram ensejo à abertura do inquérito policial nº 0803264-37.2021.8.14.0051 contra a suposta vítima, ante o cometimento do crime de denunciação caluniosa.

Alegam, assim, que restam evidenciadas as hipóteses do art. 621, incisos II e III do CPP (sentença condenatória fundada em depoimento comprovadamente falso e prova nova da inocência do réu), de modo que
pugnam seja

desconstituído o édito condenatório transitado em julgado
, de forma a
absolvê-los
das imputações a ele irrogadas.

Requerem a concessão
liminar
do feito, para suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento da presente revisão criminal.

A Exma. Desa. Rosi maria Gomes de Farias, a quem os autos foram redistribuídos ante o afastamento desta relatora originária,
deferiu a medida liminar
, ante a presença de seus requisitos legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora-Geral de Justiça em exercício Ubiragilda Silva Pimentel manifesta-se pela
procedência da presente Revisão Criminal
.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Afirma a defesa o
surgimento de fatos novos supervenientes
, mais especificamente, a retratação da vítima Arlison Luís de Oliveira, que, 14 (quatorze) anos após os fatos, apresentou nova versão do episódio, apontando ter errado no reconhecimento e comparações registradas anos antes, afirmando que os então réus não foram os autores daquela prática,
o que foi devidamente registrado em Ata Notarial de Declaração no Cartório do 4º Ofício de Notas e Registro Civil de Santarém, em 19.09.2019, e ratificado em Juízo, conforme Ação de Justificação Criminal nº 0014301-65.2019.8.14.0051, homologada em 13.01.2020 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém
.

Pugna, assim, seja
desconstituído o édito condenatório
, de forma a
absolver os réus
das imputações a eles irrogadas.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

No presente feito,
verifica-se a ocorrência, após a sentença condenatória, de novas provas da inocência do condenado, de modo que assiste razão à defesa
.

No caso em testilha, os requerentes foram denunciados e condenados por terem, no dia 03.12.2005, praticado, no interior de um veículo, o crime de tortura contra a suposta vítima Arlison Luís de Oliveira,

Sobreveio sentença que condenou Raimundo pela prática do crime tipificado no art. 1º, inciso I, alínea “a” e §4º, inciso I e §5º da Lei nº 9.455/97, e Jeilson pela prática do delito ínsito no art. 1º, inciso I, alínea “a” e §4º da Lei nº 9.455/97. Baseou-se, o magistrado, sobretudo, nos depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação, conforme trecho da sentença abaixo transcrito:

“(...) O material probatório dos presentes autos constitui-se do seguinte:

Às fls. 06/64, constam os autos do inquérito policial instaurado pela Corregedoria da Polícia Militar, tombado sob o nº 0200/06.

Às fls. 79/81, 105/107, 114/115 e 126/127, dos autos, constam os depoimentos em juízo dos réus, da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, do seguinte teor:

Disseram os réus:

Raimundo Nonato Junior Pantoja Pinheiro
: QUE bebe pouco; QUE não fuma; QUE não usa substancias entorpecentes; QUE nunca foi processado criminalmente, nem condenado; QUE trabalha como PM, QUE reside com sua esposa e filha; QUE contribui para sustento da casa, QUE nunca fez parte de quadrilha ou gangue; QUE apenas anda armado em serviço; QUE em relação as testemunhas a e vítima, conhece a vítima e a testemunha José Alex; QUE não conhece Paulo Raimundo; QUE não tem nada contra a vítima; QUE tem uma desavença desde adolescente com a testemunha José Alex;
QUE os fatos descritos na denúncia não são verdadeiros; QUE não sabe dizer se Arlisson Luiz é envolvido em gangue, que José Alex é integrante da gangue do gapó, QUE já fez algumas abordagens de José Alex, em virtude desse ser envolvido com gangues; QUE acredita que as testemunhas e a vítima inventaram a ocorrência dos fatos descritos na denúncia, para intimidar a ação militar e profissional do interrogando; QUE esclarece que inclusive no dia dos fatos descritos na denúncia, estava de folga, não trabalhando neste dia
; QUE no dia dos fatos descritos na denúncia, por volta das 16 horas, foi juntamente com seu irmão Jenilson Pantoja Pinheiro, deixar o carro deste em um lava jato localizado na Av. Mendonça Furtado com Av. Cuiabá; QUE em seguida foram jogar um bilharito no bar taco de ouro, que fica localizado na Av. Silva Jardim com Av. Marechal Rondon; QUE ficou neste bar até por volta das 18 horas momento em que retornou para pegar o carro no lava jato; QUE em seguida ambos se dirigiram até a casa do pai dos irmãos, que fica localizada na Av. Borges Leal, perto do Beco dos Bandeirantes; QUE deixaram o carro na casa de seu pai e retornaram ao bar taco de ouro; QUE ficaram neste bar até por vota das 22 horas, jogando bilha e ingerindo cerveja; QUE por volta das 22 horas, saíram do bar taco de ouro e se dirigiram até a casa do pai do interrogando onde deixou seu irmã o em casa e seguiu até sua casa; QUE se lembra que quando deixou seu irmão, viu um alvoroço na rua Borges Leal, mas não chegou a parar pra ver o que era; QUE está muito surpreso em ter tido seu nome envolvido nesta história pois não fez nada;
Às perguntas do promotor:

QUE possui uma tatuagem no braço esquerdo com dizeres escritos em chinês
;
QUE nunca teve nenhum problema com a vítima, pois inclusive cresceram juntos no bairro
; QUE já fez várias vezes a abordagem dos elementos como ́ ́Darlinho e chocolate ́ ́ ;QUE estes fazem parte da gangue gapó: QUE foi instaurado contra sua pessoa, uma sindicância e um PAD, na PM; QUE o relatório da sindicância concluiu pela inocorrência da transgressão disciplinar e de crime comum;. QUE não sabe dizer a fase em que o PAD se encontra; QUE nunca foi punido administrativamente por este fato; QUE o PAD foi concluído mas ainda não se sabe o resultado; QUE o carro de seu pai é da marca Uno Mille, de cor vinho; QUE possuía um Fiesta Branco na época dos fatos; QUE continua tendo uma relação de amizade com a família da vítima;
Às perguntas da defesa;
QUE quando fez a tatuagem no braço, tinha uns 20 a 22 anos; QUE José Alex, sempre soube da existência dessa tatuagem no braço do interrogando; QUE quando foi deixar seu irmão na casa de seu pai, não percebeu a presença de José Alex pelas redondezas; QUE a iluminação pública de perto da casa de seu pai, é precária; QUE a confusão em que presenciou na rua de seu pai, fica pra depois de onde se localiza a casa de seu pai; QUE não chegou a passar perto da confusão que existia perto da casa de seu pai, uma vez que fez retorno bem na frente da casa de seu pai; QUE no outro dia após os fatos descritos, conversou com a vítima; QUE nunca foi chamado na delegacia de polícia; QUE Arlisson registrou ocorrência na delegacia polícia: QUE a única vez que foi na delegacia, foi acompanhando a irmã da vítima; QUE está pediu para delegado da polícia Guilherme Feio, para retirar a ocorrência; QUE Guilherme Feio falou no que dependesse dele, o caso já estava encerrado ;QUE quando deixou seu irmão na casa de seu pai, passou na frente da casa de José Alex; QUE não sabe dizer se tinham pessoas na frente da casa de Jose Alex. QUE o interrogando e Jose Alex não se cumprimentam na rua.

JEILSON PANTOJA PINHEIRO
: QUE bebe pouco; QUE fuma; QUE não usa substancias entorpecentes; QUE nunca foi processado criminalmente, nem condenado criminalmente; QUE nunca fez parte de gangue ou quadrilha, nunca andou armado; QUE é autônomo; QUE mora com seus pais e sua companheira; QUE não contribui para sustento da casa: QUE conhece as testemunhas e a vítima arroladas na denúncia,; QUE possui uma desavença com Jose Alex, pois este desde a fase de criança, solicitava para o interrogando e seu irmão para que roubassem balas do revolver de seu pai e entregassem para Jose Alex;
QUE não são verdadeiros os fatos descritos na denúncia; QUE no dia dos fatos, o interrogando e seu irmão Raimundo Nonato, foram deixar, por volta das 16 horas, o carro do seu pai na lavagem de carros, QUE em seguida se dirigiram até um bilharito chamado taco de ouro, que ficaram até por volta das 18 horas, momento em que retornaram para o lava jato e pegaram o carro de seu pai, QUE deixaram o carro de seu pai em casa e voltaram para bilharito taco de ouro, onde ficaram tomando cerveja e jogando bilhar até por volta das 22 horas; QUE depois seu irmão lhe deixou em casa e seguiu em direção a sua casa
; QUE quando seu irmão lhe deixou em casa, tinha uma confusão nas proximidades, mas interrogando e seu irmã não se envolveram ;
Às perguntas do promotor:
Nada Perguntado;
Às perguntas da defesa;
QUE até os fatos descritos na denúncia, o interrogando mesmo não tendo relação de amizade, falava com a testemunha Jose Alex; QUE depois dos fatos, parou de falar com este; QUE não sabe dizer se José Alex é integrante de gangue, mas ouviu comentários de que este anda armado; QUE certa vez, Jose Alex, denunciou um Cabo PM Lucinaldo a corregedoria da PM, dizendo que este estava ameaçando este, sendo que era mentira; QUE quando seu irmão foi lhe deixar em casa, o interrogando viu Jose Alex na frente da casa das testemunhas; QUE quando o interrogando passou peã frente da casa da testemunha Jose Alex, este viu o interrogando; QUE o acusado Raimundo nonato, fez a curva no carro na frente da casa da irmã do interrogando, que fica a umas 4 casa; QUE no retorno o irmão do interrogando teve que passar novamente na frente da casa de Jose Alex; QUE após a denúncia feita contra sua pessoa, não mais esteve na casa de Arlisson; QUE ainda cumprimenta Arlisson; QUE após o fato, chegou a conversa com Arlisson; QUE nunca conversou com Arlisson a respeito do fato descrito na denúncia
.

A vítima:

Arlisson Luís Cardoso de Oliveira
:

QUE o depoente após ouvir o teor da denúncia confirma em sua totalidade os seus termos; QUE na mesma noite em que conseguiu se livrar dos réus foi até a polícia denunciá-los; QUE foi ouvido na polícia militar sobre o fato;
QUE antes do fato nunca tinha tido nenhuma desavença com os réus; QUE não sabe o motivo dos réus terem feito isso com o depoente já que só conhecia Darlinho e “Chocolate” de vista; QUE não eram amigos do depoente; QUE nunca ouviu falar desses dois serem envolvidos em tráfico de drogas ou em gangues; QUE confirma os termos de seu depoimento prestado na PM constante as fls. 32; QUE depois de ter prestado depoimento na PM não chegou a ser ameaçado pelos réus; QUE até hoje não sabe o motivo dos réus estarem atrás de Chocolate e Derlinho
; QUE Paulo estava junto com o depoente quando foi abordado e levado pelos réus
; QUE só Paulo estava presente; QUE nunca ficou sabendo quem era o terceiro homem que acompanhava os réus no dia dos fatos; QUE em nenhum momento enquanto estava em poder dos réus estes lhe disseram o motivo de estarem atrás de Chocolate e Darlinho; QUE o depoente não fazia parte de nenhuma gangue;
QUE ficou bastante machucado; QUE até hoje ainda sente muita dor na costa em razão gás agressões que sofreu
; QUE não foi procurado depois dos fatos pelos réus; QUE deu para perceber que os réus estavam bastante alcoolizados;
QUE não viu os réus portando nenhum tipo de arma; QUE o tempo todo os réus diziam que eram da Polícia Federal
; Nada mais perguntado.
Às perguntas da defesa:
QUE atualmente apenas o réu Jeilsom reside as proximidades do depoente; nada mais perguntado. Ao Juiz esclareceu:
QUE ratifica que Raimundo o depoente reconheceu pela tatuagem no braço e que Jeilsom reconheceu porque o rosto não estava todo coberto
.

As testemunhas arroladas na denúncia:

JOSÉ ALEX DA PAZ LIMA
: QUE o depoente confirma que reconheceu os réus como sendo as pessoas que levaram a vítima Arlisson em um veículo cinza
; QUE confirma que prestou depoimento perante a PM sobre os fatos; QUE confirmou os fatos que aqui está dizendo; QUE não sabe dizer o motivo que levaram os réus a pegar Arlisson; QUE eles estavam atrás de Chocolate e Darlinho; QUE todo mundo morava as proximidades da residência do depoente, os policiais, a vítima, Chocolate e Darlinho; QUE não sabe dizer se Chocolate e Derlinho eram envolvidos com algum problema com a polícia; QUE havia comentários que Darlinho e Chocolate eram de gangue; QUE a vítima nunca ouviu falar que era de gangue; QUE confirma os termos de seu depoimento de fls. 62; QUE ressalva apenas que o carro que levou a vítima não era branco mas sim cinza; QUE não sabe dizer a marca; QUE já foi agredido pelo policial Pantoja antes do fato que envolveu a vítima;
QUE inclusive em seu depoimento na PM o mesmo foi retirado da sala; QUE foi ameaçado pelo réu Raimundo Pantoja, que ficava passando com a viatura do TATICO em frente à sua casa fazendo gestos
; QUE não sabe dizer quem era o terceiro homem que estava com os réus; Nada mais perguntado.
Às perguntas da defesa:
QUE não conseguiria identificar o terceiro homem que acompanhava os réus.

PAULO RAIMUNDO ROCHA CASTRO:
QUE o depoente estava conversando com a vítima na hora em que a mesma foi levada;
QUE o depoente chegou a prestar depoimento na delegacia da Polícia Civil e na corregedoria da PM;
QUE não sabe quem eram as pessoas que levaram Arlisson; QUE as pessoas que o levaram estavam encapuzadas; QUE o depoente correu do local e não deu para ver as pessoas
; QUE era, três ou quatro homens que levaram Arlisson; QUE o depoente estava conversando com a vítima na hora em que a mesma foi levada; QUE o depoente chegou a prestar depoimento na delegacia da Polícia Civil e na corregedoria da PM; QUE não sabe quem eram as pessoas que levaram Arlisson; QUE as pessoas que o levaram estavam encapuzadas; QUE o depoente correu do local e não deu para ver as pessoas; QUE não lembra nem o modelo nem a cor do carro em que levaram Arlisson; QUE não ouviu os homens de identificando como policiais federais; QUE a vítima retornou para o local onde o depoente estava com a mesma antes de ser levada; QUE conhece “Darlinho” e “Chocolate”; QUE moram próximo ao local; QUE os dois eram acostumados a aprontar na área; QUE Darlinho foi embora para Manaus – AM; QUE não viu nenhum dos homens com tatuagem.

As testemunhas de defesa:

CONCEIÇÃO LÚCIA DOS SANTOS CORRÊA:

QUE a depoente não conhece Arlisson; QUE também não conhece Darlinho e Chocolate; QUE os réus nunca arrumaram confusão em seu bar; QUE os réus costumavam ir de carro para o seu estabelecimento; QUE não sabe dizer o carro em que os réus estavam na noite do suposto delito.
Aos esclarecimentos do Juiz:
QUE a depoente pelo que se lembra falou na Corregedoria e na delegacia que os réus estavam em seu bar na noite em que supostamente sequestraram a vítima; QUE passaram a noite no estabelecimento; QUE era costume os réus ficarem jogando bilhar diariamente no bar até meia noite uma hora; QUE não ficavam fardados; QUE os réus não ficam de segurança no bar, mas se divertindo no bilhar.

MAURO DA PAZ LIMA
: QUE o depoente no dia dos fatos não estava em Santarém; QUE havia viajado e não se lembra pra onde; QUE soube dos fatos por terceiros; QUE soube de uma briga e nada mais; QUE não é parente nem amigo da vítima; QUE é só conhecido da mesma; QUE não lembra se dos fatos que lhe foram contados acusavam o réu de ter cometido algum crime; QUE conhece Raimundo Nonato a mais de 20 anos; QUE conhece antes de ser militar; QUE o mesmo tem um bom comportamento na vizinhança; QUE pelo que sabe Raimundo Nonato não tinha nenhuma desavença com a vítima; QUE não prestou depoimento na Corregedoria e nem na Polícia.

ANDRÉ JOSÉ CORRÊA DA GAMA
: QUE soube dos fatos por sua tia; QUE sua tia tem um bar que o depoente de vez em quando tomava conta; QUE sua tia lhe disse que estavam acusando o réu Raimundo Nonato de ter espancado um rapaz junto com outro homem; QUE Raimundo sempre frequentava o bar; QUE não sabe dizer se nesse dia ele estava lá; QUE CONHCE Raimundo a mais de 5 anos; QUE não frequenta sua casa; QUE Raimundo Nonato é sempre tranquilo; QUE nunca soube de nenhum problema envolvendo o mesmo; QUE não conhece a vítima; QUE não teve nenhum contato com a mesma depois do fato; QUE foi ouvido na Policia Militar à época das apurações dos fatos.

ÂNGELA CARDOSO DE OLIVEIRA
: QUE a depoente não estava na casa do seu pai no dia dos fatos; QUE não presenciou a abordagem; QUE soube dos fatos pelo programa de televisão Rota 5; QUE imediatamente se dirigiu a casa de seu pai; QUE a vítima estava lá bastante lesionada no rosto; QUE acusava Raimundo Nonato de ser o autor da agressão; QUE disse que os agressores estavam com o rosto coberto mas o reconheceu pela voz e por uma tatuagem que tem no braço; QUE até hoje a vítima mantém essa afirmação; QUE Raimundo Nonato estava na casa de seu pai quando a depoente chegou lá depois de ver a reportagem; QUE viu o réu falando com a vítima perguntando para a mesma porque ela havia feito isso, porque o estava acusando da agressão; QUE Raimundo Nonato nunca ameaçou a vítima pela acusação; QUE a depoente não conhece “Darlinho e Chocolate”; QUE a depoente não conhecia Raimundo Nonato; QUE quem o conhece a aproximadamente 20 anos é a vítima, seu pai e sua madrasta; QUE Raimundo era amigo da vítima; QUE a relação entre a família do réu e da vítima não foi rompida, mas não ficou a mesma coisa; QUE nunca soube d nenhum comportamento do réu que desabone sua conduta.

Extrai-se desse acervo probatório a nitidez da materialidade e autoria delitivas, posto que inobstante os réus negarem a prática do crime, a vítima foi firme e coerente em seu depoimento ao afirmar que mesmo estando ambos os denunciados encapuzados durante a perpetração do delito, conseguiu facilmente reconhecê-los, porquanto o réu Raimundo possui uma tatuagem tribal no braço com letras japonesas, enquanto que Jailson estava com o rosto parcialmente descoberto, além de tê-lo reconhecido pelo timbre de sua voz, já que ambos moravam próximo à sua residência desde criança.

(...)

Ressalte-se, ademais, que a testemunha de defesa Conceição Lúcia dos Santos Correia contradisse os próprios réus quando afirmou que ambos passaram a noite em seu estabelecimento comercial, eis que eles mesmos asseveraram que ficaram no local apenas até às 22:00 horas.

As demais testemunhas de defesa, por outro lado, nada trouxeram de relevante a afastar a culpabilidade dos réus, limitando-se a dizer que nunca ouviram falar nada que desabonassem suas condutas.

Portanto, encerrada a instrução criminal, os fatos descritos na denúncia restaram quantum satis comprovados para fins de responsabilização dos réus
Raimundo Nonato Junior Pantoja
e
Jeilson Pantoja Pinheiro
pelo crime que lhes foi atribuído na peça vestibular, devendo ambos receberem as sanções legais cabíveis à espécie. (...)”

Interposta, pela defesa, a Apelação Criminal nº 0004803-65.2006.8.14.0051, a 3ª Terceira Turma de Direito Penal, em 27.11.2018, à unanimidade de votos, seguindo voto proferido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, negou provimento ao recurso defensivo e manteve o édito condenatório proferido contra os réus, por entender que o conjunto fático-probatório denotava a materialidade e autoria delitiva do crime em tela (fls. 526/531 dos autos digitalizados).

O Recurso Especial interposto pela defesa do réu teve seu seguimento negado em 27.02.2017, assim como os demais sucessivos recursos interpostos perante aquela Corte Superior, transitando em julgado a última decisão em 01.06.2021 (fl. 861 dos autos digitalizados).

Ocorre que, em 19.09.2019,
a vítima Arlison Luís Cardoso de Oliveira prestou declaração em cartório, constante da Ata Notarial às fls. 76/77, afirmando que os fatos narrados no processo judicial que envolve os requerentes não são verdadeiros, e que somente acusou os réus porque foi ameaçado por um indivíduo conhecido com “Val”, que o obrigou a acusar os réus, caso contrário iria “aprontar” com ele, mas que, na verdade, não sabe quem aprontou com ele.

Tais declarações foram convalidadas em Ação de Produção Antecipada de Prova Para Fins de Justificação e Ulterior Revisão Criminal (nº 0014301-65.2019.8.14.0051), na qual a vítima, em audiência ocorrida na data de 09.03.2020, relatou (mídia constante dos autos) que os fatos expostos na denúncia não ocorreram, que encontrou Jeilson para saber o número do processo criminal, pois, dez dias antes, já tinha ido ao cartório, por vontade próprio, prestar novas declarações, as quais também queria que fizesse constar da ação penal. Queria mudar sua versão do fato, afirmando que não tinha certeza de que os requerentes foram os autores do fato, tendo os acusado porque estava sendo pressionado por “Val” para que assim procedesse, de modo que ele ficou com receio de que acontecesse algo com sua família, já que “Val” morava no mesmo bairro, era conhecido por ser agressivo e havia comentários de que ele era envolvido com tráfico de entorpecentes. Narra que soube, no ano de 2019, que “Val” havia falecido em Manaus, tendo resolvido contar a verdade. Não sofreu qualquer tipo de ameaça para prestar estas novas declarações.

O Juiz de 1º grau proferiu sentença homologando a antedita ação (fls. 94 dos autos digitalizados).

Desta feita, com a retratação da vítima, imperioso reconhecer que o conjunto probatório utilizado por ocasião da condenação dos requerentes resta deveras fragilizado, eis que baseado, precipuamente, nas declarações prestadas pelo ofendido, já que a única testemunha presencial, Paulo Raimundo Rocha Castro, que estava com Arlison no momento do crime, afirmou que não sabe quem eram as pessoas que levaram a vítima, pois estavam encapuzadas, e correu do local, não dando para vê-las.

Assim, modificada a versão anterior sustentada pela vítima, e judicializado seu novo depoimento, a absolvição dos réus é medida que se impõe, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, eis que as provas restantes se revelam insuficientes a ensejar uma condenação pelo crime de tortura, incidindo, aqui, as hipóteses dos incisos II e III do CPB (sentença condenatória fundada em depoimento comprovadamente falso e prova nova da inocência do réu).

Como bem pontua Renato Brasileiro de Lima, em seu Código de Processo Penal Comentado (2016, fl. 1481):

“(...) a simples existência de prova falsa nos autos do processo não dará ensejo à revisão criminal. Para além disso, é necessário que a decisão esteja fundamentada nesta prova falsa, isto é, que a prova falsa tenha influído decisivamente na conclusão. São duas, portanto, as condições para o pedido com fundamento no dispositivo sob comento: 1) que seja demonstrada a falsidade da prova; 2) que essa prova falsa constitua o único ou o principal fundamento da sentença condenatória ou absolutória imprópria passada em julgado. (...)”

Na mesma esteira:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - ART. 621, III, DO CPP - PROVA NOVA - RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO DELITO DE TORTURA. DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA QUE EMBASAVA A CONDENAÇÃO. PEDIDO REVISIONAL PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. O conteúdo da nova prova produzida em justificação judicial (produção antecipada de provas) deve ser substancialmente robusto, capaz de enfraquecer todo o acervo probatório até então produzido. 2. A retratação da vítima, afirmando que o revisionando não teve qualquer participação nos crimes em que foi vítima, é elemento probatório que desconstitui o fundamento da condenação transitada em julgado. 3. Revisão criminal procedente, decisão unânime. (TJPA - 2019.00412955-29, 200.175, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-06)

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. PROVA DA INEXISTÊNCIA DO FATO. PROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL. 1. É admissível o ajuizamento de Revisão Criminal para reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. Na espécie, o depoimento da vítima e as declarações dos informantes prestadas de forma coerente e harmônicas entre si afastam o acervo probatório que culminou na condenação do requerente pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, pois restou comprovado nos autos da ação de justificação criminal que a vítima havia inventado os supostos abusos sexuais com a intenção de morar definitivamente na companhia de sua avó em Planaltina de Goiás. 3. Revisão Criminal admitida e julgada procedente para absolver o requerente com fulcro no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal. (TJDFT - Acórdão 1246931, 07026553420208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. PROVAS INSUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. INOCÊNCIA DEMONSTRADA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE. 1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. A revisão criminal lastreada na retratação da vítima, operada mediante prévio procedimento de justificação prévia, no qual se observou o devido processo legal, se mostra hábil a desconstituir édito condenatório transitado em julgado fundado predominantemente nas declarações da vítima e nos depoimentos testemunhais que a referendaram. 3. Revisão criminal conhecida e provida. (TJDFT - Acórdão 1180709, 07197427120188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, Câmara Criminal, data de julgamento: 24/6/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, para absolver os requerentes RAIMUNDO NONATO JUNIOR PANTOJA PINHEIRO e JEILSON PANTOJA PINHEIRO do crime pelo qual foram condenados nos autos da ação penal nº 0004803-65.2006.8.14.0051.

É o voto.

Belém/PA, 07 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021